Tribunal: TJDFT
Processo: 0712201-25.2025.8.07.0005
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE ÓCULOS CORRETIVOS. PRODUTO DURÁVEL. VÍCIO DE QUALIDADE. PRAZO DECADENCIAL DE 90 DIAS. ENTREGA À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RETENÇÃO DO PRODUTO. SUSPENSÃO DA DECADÊNCIA. ART. 26, §2o, I, DO CDC. REVELIA. VÍCIO NÃO SANADO. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DO PREÇO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A autora narra ter comprado um par de óculos em 10/12/2024 na ótica ré. Em 21/1/2025 o produto apresentou lente embaçada, inviabilizando a visão. Relatou que os óculos foram entregues duas vezes à assistência técnica da própria loja, sendo que, na primeira, foram devolvidos como consertados, mas o defeito reincidiu. Na segunda, houve recusa de reanálise do problema, apesar de o setor de manutenção não ter efetuado a devolução do produto. Sem interesse em novo conserto, a consumidora pediu rescisão contratual com restituição do preço, mas em 18/5/2025 a loja negou o pedido.
2. A sentença declarou a revelia da empresa ré, mas entendeu que o ajuizamento da ação ocorreu em 27/8/2025, ou seja, quando já se havia ultrapassado o prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26 do CDC, haja vista a negativa do fornecedor ter se dado em 18/5/2025, e, com base na reclamação ao PROCON, ao menos desde 9/5/2025 a autora já ter ciência da negativa de restituição. Reconheceu a decadência e extinguiu a demanda, com apreciação de mérito.
3. Em sede recursal, a autora explicita que, apesar de a negativa de restituição do valor em 18/5/2025, o produto continua com a ré.
4. Se o produto foi entregue à ré durante o decurso do prazo de 90 dias e a retenção persistiu após 18/5/2025, a contagem do prazo se encontra suspensa, conforme dispõe o art. 26, § 2o, I, do CDC, não havendo, portanto, decadência consumada na data do ajuizamento da ação.
5. Com a revelia da parte ré e não produção de prova contrária, no sentido da devolução do bem em data certa, a tese acima de que não se operou a decadência prepondera.
6. Não sanado o vício no prazo legal e perdida a confiança da consumidora, é cabível a rescisão do contrato com restituição do preço, nos termos do art. 18, §1o, do CDC.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer a não ocorrência de decadência e julgar procedente o pedido para condenar a empresa ré a restituir à autora R$ 1.298,00, referente a restituição integral do valor pago, corrigido monetariamente pelo IPCA a contar da data da compra até a citação, a partir de quando incidirão juros pela taxa Selic. Relatório em separado.
8. Sem custas processuais e honorários de sucumbência.
9. ADVOGADO DATIVO: Nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do autor são fixados no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.